Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ostentando diversos registros constantes de sua Folha Penal, os quais revelam até mesmo a habitualidade do acusado na prática delitiva, mostra-se devido o reconhecimento dos maus antecedentes, com a respectiva valoração negativa da vetorial na primeira fase de dosimetria da pena.

2. Considerando que o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais, na primeira fase, e outra para fins de reincidência, na segunda fase, sem que isso caracterize bis in idem.

3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).

4. Apelação conhecida e não provida.